Tribunal: TJSP
Processo: 2132316-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Habeas Corpus. FURTO. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus,

Ementa:

Habeas Corpus. FURTO. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que é reincidente – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso, já que não é um iniciante no meio criminoso – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – No que tange ao pedido de liberdade provisória, resta incogitável sua concessão diante da constatação da presença de requisitos previstos no artigo 312, do CPP – Paciente ostenta outras condenações – Razões de ordem pública demandam sua manutenção no cárcere - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2132316-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
impetrante EDUARDO RODRIGUES AZEVEDO e Paciente PAULO SERGIO DE
OLIVEIRA PEREIRA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA
COMARCA DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132316-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2132316-45.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
EDUARDO
RODRIGUES
AZEVEDO
Paciente:
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PEREIRA
Voto:
29092
Habeas Corpus. FURTO. Pedido de prisão domiciliar
amparado
na
Recomendação
62/2020,
do
CNJ

Primeiramente, não restou demonstrado, de plano, que o estado
de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a
aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa
receber tratamento adequado dentro do estabelecimento
prisional Lado outro, não se ignora que a pandemia do
Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil tratamento e
com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está
preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que é
reincidente Como sabido, interesse individual não pode se
sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente
vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria
facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para
isso, já que não é um iniciante no meio criminoso É preciso
destacar que não se descura a grave crise sanitária que
enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não
autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade,
obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que
colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de
insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente
está em harmonia com a presunção constitucional de inocência,
nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal No que tange ao pedido de liberdade
provisória, resta incogitável sua concessão diante da
constatação da presença de requisitos previstos no artigo 312,
do CPP Paciente ostenta outras condenações Razões de
ordem pública demandam sua manutenção no cárcere - Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132316-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado Eduardo Rodrigues Azevedo em favor de PAULO SERGIO DE
OLIVEIRA PEREIRA, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito da Comarca de São Paulo.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva à míngua dos requisitos necessários. Afirma que não estão
presentes os elementos autorizadores de tal prisão, a qual se mostra injusta,
desproporcional e desnecessária, tratando-se de delito praticado sem
violência ou grave ameaça, e de réu tecnicamente primário, com residência
fixa e problemas de saúde.
Assevera que a custódia preventiva não pode
subsistir, destacando que o crime não é grave, inclusive, tece algumas
considerações acerca do mérito da demanda, alegando que o fato exige o
reconhecimento da insignificância, afirmando, ainda, que, em caso de
eventual condenação, o paciente não cumprirá pena no regime mais
gravoso, ressaltando, desse modo, que estão ausentes os requisitos do artigo
312 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132316-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Indeferida a liminar (fls. 74/76), a autoridade
coatora apresentou as informações de praxe (fls. 79/83) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
86/89).
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva
não prospera.
Colhe-se dos autos que o paciente está sendo
processado criminalmente, posto que, em 10 de junho de 2020, o mesmo
foi detido em flagrante, após, supostamente, ter subtraído um aparelho de
celular.
E a par de estarem presentes os pressupostos
autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade
e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da
futura e necessária aplicação da lei penal.
Verifica-se que a decisão na qual o Juízo
decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
salientando que: “(...) Embora a prisão provisória seja uma medida
extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132316-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
desponta a gravidade concreta do crime, a ordem pública prevalece sobre a
liberdade individual. Verifico, ainda, que o acusado ostenta péssimos
antecedentes (vide fls. 31/43, inclusive) e demonstrou claramente a
disposição para se furtar à aplicação da lei penal, inclusive fugindo dos
milicianos e já trocando a roupa usada na prática delitiva. Anoto também
que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas
preventivas do surgimento de conflitos e tumultos, da reiteração da
conduta delitiva, mas abrange também a promoção das providências de
resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e o
aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinquência. Trata-se, assim, de uma
forma de proporcionar ao Estado a efetiva aplicação da lei penal. Ademais,
a presente hipótese se enquadra no disposto no art. 313, I, do
Código de Processo Penal. Outrossim, não se olvida aqui do cenário atual
decorrente da pandemia do Covid-19 bem como os termos do art. 8, § 1o,
I, “c” , da Recomendação CNJ no 62/2020 no sentido de que a conversão
da prisão em flagrante em preventiva deve ser excepcional em se tratando
de crimes cometidos com emprego de violência ou grave ameaça à
pessoa. Contudo, entendo que no presente caso as circunstâncias
demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão são
inadequadas e insuficientes, devendo-se ainda que se considerar a
ameaça contida na frase "não olha para trás", proferida pelo autuado
no momento da subtração.” (fls. 66/69).
Com efeito, para além de tratar-se de furto, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132316-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
paciente é reincidente específico, eis que já fora condenado por delito da
mesma natureza, conforme folha de antecedentes acostada aos autos, o
que, nos moldes do art. 313, inciso II do CPP, torna necessária a prisão
para garantia da ordem pública, uma vez que o réu revela comportamento
antissocial voltado à criminalidade, ousadia na reiteração de prática
criminosa, ou seja, deu provas que faz do crime seu meio de vida e, assim
sendo, mantido em liberdade, coloca em risco a ordem e a paz social.
Portanto, ainda que o crime não acarrete punição elevada, os antecedentes
do agente impõem a cautelar máxima.
Aliás, a habitualidade criminosa também
demonstra que a privação da liberdade é essencial para a aplicação da lei
penal, sobretudo, porque o agente ao retornar à senda delitiva revelou total
desprezo pelas benesses concedidas pelo Estado-Juiz, justificando uma
interferência estatal mais enérgica.
Além disso, como bem ressaltado pelo Juízo a
quo, até o momento, não há comprovação da relação empregatícia nos
autos. Assim sendo, a fuga, sob sua óptica, parece vantajosa, demandando
o resguardo da aplicação da Lei.
Salienta-se, ainda, que pesa sobre o paciente a
imputação de furto que, a despeito de não ser crime praticado mediante
violência ou grave ameaça, é daqueles que estimula a prática de outros
delitos, por exemplo o de receptação, sendo certo que a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132316-45.2020.8.26.0000 -Voto no
7
liberdade provisória ao paciente contribui para fomentar o descrédito da
Justiça perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a
banalização da prática de crimes.
Cumpre ressaltar que, na espécie, nenhuma
das medidas cautelares diversas da prisão mostram-se eficazes ao mister do
caso em tela (artigo 319 do CPP), sobretudo, pelo fato de que sequer o
cumprimento de penas anteriores foi capaz de reeducar o paciente.
Portanto, a prisão preventiva é a única forma
capaz de impedir a prática de novos delitos, recompor a credibilidade da
Justiça e do Estado, garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei
Penal, sendo, portanto, necessária e adequada ao caso, conforme dispõe o
artigo 282, do CPP.
Não é cabível o pleito de prisão domiciliar.
Ressalto que o paciente não é idoso e, em que
pese as alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em
que encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob
ordem de interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade
dele não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os
quais são foco de medidas específicas de prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132316-45.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos
custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado,
o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais
individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do
vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário,
bem como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132316-45.2020.8.26.0000 -Voto no
9
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão
de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, uma vez que a alegação de que o paciente possui estado de saúde
mais fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a impetração não veio
instruída com documentos aptos a comprovar que o paciente está
acometido de doença grave que não possa ser tratada dentro do
estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido, arredando a
possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo
demais lembrar que o writ consiste numa via de cognição sumária, que
demanda prova pré-constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento
do pleito.
Lado outro, ao que consta nos autos o
paciente não se trata de criminoso iniciante, ao reverso, é reincidente,
assim, caso seja solto, ele certamente contará com meios para retornar à
senda delitiva.
Portanto, sua segregação é necessária para
garantir da ordem pública, evitando que as pessoas de bem se sintam ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132316-45.2020.8.26.0000 -Voto no
10
mais aterrorizadas e sofram novas investidas criminosas pelo paciente.
Como se vê, de um lado, os argumentos
apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema
debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de outro
norte, a prisão está pautada em razões de ordem pública, visto que o
paciente ostenta outras condenações e demonstra que ele não se emenda e
pretende continuar a trilhar o caminho da criminalidade.
Logo,
não
demonstrado
claramente
o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
Por fim, diante deste quadro, a prisão do
paciente emerge como medida razoável e proporcional, não havendo que
se cogitar do reconhecimento do alegado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator